Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-62.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.